Tribunal: STF
Processo: RE 1253041
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    1. Trata-se de embargos de divergência opostos contra acórdão da Primeira Turma deste Tribunal, assim ementado:
    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DOS LIMITES DA COISA JULGADA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS DE CORTES DIVERSAS. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.
    1. O Supremo Tribunal Federal (STF) rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes - Tema 660).
    2. A jurisprudência do STF é firme no sentido da inexistência de repercussão geral da discussão acerca dos pressupostos de admissibilidade de recursos de competência de Cortes diversas, por não se tratar de matéria constitucional. (RE 598.365-RG, Rel. Min. Ayres Britto - Tema 181).
    3. Agravo interno a que se nega provimento.”
    2. Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados em acórdão assim ementado:
    “DIREITO PENAL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS RELACIONADOS NO ART. 619 DO CPP. PRETENSÃO DE CARÁTER INFRINGENTE.
    1. Não há ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão questionado, o que afasta a presença de qualquer dos pressupostos de embargabilidade, nos termos do art. 619 do CPP.
    2. A via recursal adotada não se mostra adequada para a renovação de julgamento que se efetivou regularmente.
    3. Embargos de declaração rejeitados, determinando-se o trânsito em julgado e a baixa imediata dos autos à origem.”
    3. A parte embargante sustenta que “o v. Acórdão ora embargado, da lavra do ilustre Min. Luís Roberto Barroso, divergiu de um acórdão da Segunda Turma desse C. STF, prolatado no A G .REG. NOS EMB .DECL. NO AGRAVO DE INSTRUMENTO 856.301 RIO GRANDE DO SUL, da relatoria do Min. RICARDO LEWANDOWSKI”. 
    4.  o relatório. 
    5. A Primeira Turma desta Corte, em Sessão Virtual realizada de 1º.05.2020 a 08.05.2020, ao julgar os embargos declaratórios opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo interno em recurso extraordinário, rejeitou os embargos e, ante seu caráter manifestamente protelatório, determinou o trânsito em julgado e a baixa imediata dos autos à origem. 
    6. Nesse contexto, nada há a decidir, haja vista que já foi efetivada a devida prestação jurisdicional por este Tribunal. 
    7. Ante o exposto, não conheço do recurso. À Secretaria Judiciária para dar cumprimento ao que determinado pela Primeira Turma no julgamento dos embargos de declaração.
    Publique-se. 
          Brasília, 19 de maio de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator